Tribunal: TCU
Processo: 005.088/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado para apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados pela Controladoria-Geral da União, ante a negociação e celebração de acordo de leniência em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento de Acordo de Leniência previsto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que os valores negociados no acordo em curso não satisfazem aos critérios estabelecidos para a quitação do dano às entidades lesadas, nos termos previstos no item 4, da segunda ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), celebrado em 6 de agosto de 2020, entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a coordenação do Supremo Tribunal Federal; 9.2. considerar que não há evidências suficientes de que as obrigações financeiras do acordo de leniência venham sendo regularmente adimplidas pelas empresas colaboradoras; 9.3. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.